Tribunal: STF
Processo: ARE 1499843
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DESTITUIÇÃO AD NUTUM DE CONSELHEIRO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA – ARESC. ATO INVÁLIDO POR FORÇA DA FALTA DE MOTIVAÇÃO E DA AFRONTA À GARANTIA DO DUE PROCESSO OF LAW. AGENTE HONORÍFICO COM MANDATO FIXADO EM LEI. PRECEDENTES DESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO EXCELSO PRETÓRIO DE OMISSÃO LEGISLATIVA SEMELHANTE RELATIVAMENTE AO CONSELHO SUPERIOR DE AGÊNCIA REGULADORA NO RS. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITO CONCRETO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE PODE SER AFERIDA NA ESTREITA VIA D O WRIT OF MANDAMUS. ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A despeito da omissão legislativa, os conselheiros da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina – Aresc são agentes honoríficos com mandato fixado em lei, pelo que, na esteira da jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas, sua destituição não prescinde de motivação nem do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, relativamente à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGRS, houve por bem declarar em parte inconstitucional a Lei Estadual n. 10.931/1997, do Rio Grande do Sul, no julgamento da ADI n. 1.949/RS, aos 17-9-2014, de que foi relator o Exmo. Sr. Min. Dias Toffoli, de modo a, quanto aos integrantes do Conselho Superior dessa entidade, estipular regras para que haja o respeito aos aludidos primados constitucionais. Nessa linha, é passível de declaração em mandado de segurança a inconstitucionalidade do ato administrativo que, ao destituir conselheira da Aresc, não contemple a indispensável motivação e não tenha sido precedido de processo administrativo com as garantias a ele inerentes. O ato impugnado, aqui, é o decreto de destituição do impetrante, e não aquele por meio do qual foi nomeado. Se a autoridade coatora entende que a designação de conselheiro nos estertores do mandato do governador antecedente teve ‘motivação política’ e desvio de finalidade bastantes para justificar a destituição, ou mesmo para anular o respectivo ato de nomeação, deveria ter instaurado processo administrativo com essas finalidades em vez de simplesmente, numa penada, decretar a substituição (doc. 87, p. 9)



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 126, p. 3)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput e II; e 97 da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida.



 



     Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional (Lei Estadual n. 16.673/2015), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei).



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator